Tribunal: STF
Processo: ARE 1343552
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Condenação - Recurso defensivo - Materialidade e autoria bem demonstradas. Depoimentos firmes e detalhados dos policiais. Ilações contra a conduta dos policiais que não encontram qualquer fundamento concreto nestes autos. Exculpatória genérica e carente de indícios que a corroborem. Quantidade de drogas e circunstâncias do flagrante incompatíveis com a hipótese de mero uso. Condenação de rigor - Penas-base no mínimo. Registro de apenas uma condenação transitada em julgado, ensejando elevação apenas pela reincidência. Redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 cabível para o acusado Marcelo. Quantidade de drogas e circunstâncias da apreensão que impedem a aplicação da maior fração de redução. Fixação dessa fração em 1/3. Regime fechado de rigor e incompatibilidade da substituição por restritiva de direitos. Gravidade concreta dos fatos. Figura privilegiada que não afasta a hediondez. Recurso ministerial parcialmente provido, para elevar a fração do redutor, estabelecer regime inicial fechado e afastar a substituição. Recurso da defesa de Cristiano parcialmente provido, para afastar a caracterização de maus antecedentes. Recurso da defesa de Marcelo desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 5/6, pelo boletim de ocorrência de fls. 17/20, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 21/22, pelo laudo pericial de fls. 146/148, além da prova oral colhida nos autos.
    A autoria também restou comprovada.
    (...)
    Reforça a tese acusatória o fato de Cristiano ter sido visto recolhendo um volume do chão, depois constatado tratar-se de porções individuais de maconha, levadas da passarela citada em denúncia anônima de tráfico, até a casa de Marcelo. Como se sabe, é comum que os traficantes escondam as drogas em local próximo, para que não sejam flagrados com os entorpecentes junto ao corpo. O acusado, contudo, não contava com a campana feita pelos policiais, que lograram desvendar seu modus operandi e abordá-lo depois que recolheu as drogas, na frente da casa de seu comparsa.
    O comportamento demonstra, como bem observa o douto Sentenciante, a divisão de tarefas entre os acusados: enquanto Marcelo guardava a droga e a preparava para a venda, Cristiano praticava a mercancia. Vale lembrar que o tipo penal do tráfico prevê diversas condutas, bastando uma delas para consumação do crime. Quem traz consigo a droga, ou a mantém sob guarda ou em depósito, com intuito de distribuição a terceiros, como indicam as circunstâncias da apreensão no presente caso, já consumou a infração.
    Nota-se, então, que as circunstâncias da prisão em flagrante formam conjunto harmonioso com as versões oferecidas pelos policiais e, até mesmo, pela genitora do acusado. Por outro lado, nenhum indício apoia a versão exculpatória. Resta evidente, aliás, que a condição de usuários foi aventada como tentativa de afastar a responsabilidade sobre os fatos ora apurados. No entanto, tais fatos foram devidamente comprovados pela prova oral e pericial acostada aos autos, aliadas às demais circunstâncias, notadamente a quantidade e a presença de embalagens para acondicionamento das drogas apreendidas.
    Na verdade, eventual condição de usuário não afasta, por si só, a incidência do delito de tráfico de drogas, visto ser plenamente possível e comum encontrar, em uma mesma pessoa, as figuras de usuário e traficante, sem que com isso o agente saia ileso do crime de maior gravidade.
    (...)
    Destarte, a condenação de ambos os réus pelo crime de tráfico de drogas era mesmo medida de rigor."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente